Tribunal: TJDFT
Processo: 0022787-86.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PATERNIDADE. NEGATÓRIA. FILIAÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO. EXAME DE DNA NEGATIVO. VÍNCULO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a investigação de paternidade tenha revelado a ausência de vínculo biológico por meio do exame de DNA, a legislação civil e a doutrina civilista brasileira têm reconhecido a configuração da relação paterno-filial a partir da vinculação socioafetiva como modalidade de filiação, caracterizada pela convivência, afetividade e pela estabilidade nas relações familiares.

2. Presume-se a afetividade quando se verifica a presença de fatos que expressam uma manifestação afetiva, tais como atos de cuidado, de subsistência, de carinho, de educação, de suporte psíquico e emocional, de entreajuda, de comunhão de vida, entre outros.

3. A alteração superveniente de sentimentos em relação aos requeridos, em razão da descoberta de não ser o pai biológico motivando seu afastamento e o desejo de não mais contatar os requeridos, não tem o condão de afastar o vínculo socioafetivo estável e duradouro já construído pelas partes. No presente caso, embora os requeridos não tenham sido localizados, observa-se, dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor a existência de vínculo afetivo entre ambos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.